Tribunal: TCU
Processo: 045.905/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 518/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III e 143, inciso II; 259, inciso II e 260, § 4o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão abaixo relacionados, fazendo-se a seguinte determinação sugerida nos pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 045.905/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Helena Maria Santos (XXX.050.696-XX); Jose Afranio Barreto (XXX.765.168-XX); Mara Rachel Borges Souto (XXX.147.086-XX); Mauro Lucio Antunes Rodrigues (XXX.291.046-XX); Omyr da Silva Junior (XXX.477.066-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao órgão/entidade Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG, com fulcro no art. 262, caput, do Regimento Interno deste Tribunal que: dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da ciência do órgão/entidade Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU